Tribunal: TJES
Processo: 5015349-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015349-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO SILVA VIANA DE ARAUJO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015349-77.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDA: MARIA DO CARMO SILVA VIANA DE ARAUJO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória ajuizada por MARIA DO CARMO SILVA VIANA DE ARAÚJO em face de BANCO ITAUCARD S.A. Narra a requerente, em síntese, que fora surpreendida com a realização de um contrato de empréstimo em seu nome, de n° 623717264, com valor emprestado correspondente a RS 2.457,70 a ser pago em 84 parcelas de R$ 61,00 cada, descontadas de seu benefício previdenciário. Afirma que os descontos tiveram início em dezembro de 2020. Alega que na data do crédito em sua conta foi realizada uma operação pelo próprio banco denominado "APL APLlC AUT MAlS". Aduz que tentou resolver o problema de forma extrajudicial, mas não obteve êxito. Por fim, relata que foi descontado de sua conta o valor de R$ 671,00. Requer, por conseguinte: liminarmente, a suspensão dos descontos mensais; o cancelamento do contrato, com a inexistência da relação jurídica entre as partes; a restituição do valor indevidamente descontado; e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID. 4718802). Suscitou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida e incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega a regularidade da contratação e pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4718849) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no id.9888730 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 623717264 e DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes;

II – CONDENAR o requerido a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seu benefício perfazendo a quantia total de R$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais);

III - CONDENAR, ainda, o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 4718853), arguindo, preliminarmente, inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, vez que, a impossibilidade de produção desta prova no âmbito dos juizados acarreta no cerceamento de defesa da parte. No mérito, sustenta a regularidade e legalidade da contratação do empréstimo, uma vez que as informações do contrato são idênticas às apresentadas pela parte Autora em seus documentos pessoais, bem como porque a assinatura é idêntica à do documento e porque fora disponibilizado valor em favor da parte. No mais, sustenta a impossibilidade de declaração de inexistência do débito e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor fixado a título de danos morais e compensação dos valores depositados à favor da parte Autora.

A parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, uma vez que verifico que além da divergência das assinaturas, há também divergência em certos dados da parte Autora no contrato. Nesse sentido, coaduno como juízo de piso no que segue:

O requerido suscita que para o deslinde do feito é necessária a realização de prova pericial, acarretando na incompetência do Juizado Especial Cível.

Todavia, não entendo que os fatos do ponto controvertido do litígio em exame dependam, exclusivamente, de prova pericial, pois as provas constantes nos autos são suficientes para o convencimento deste Juízo acerca da matéria.

Desse modo, afasto a preliminar arguida pelo requerido.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e
compensação dos valores depositados à favor da parte Autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 3607002), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (ID. 4718812)

ASSINATURA DA INICIAL (ID. 4718790):

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 4718791):

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Em análise ao referido contrato verifico que o mesmo apresenta algumas informações divergentes que corroboram com a tese autoral. Vislumbro que o estado civil descrito não é o mesmo do indicado pela requerente na inicial.

Além disso, a data de expedição da identidade também aponta divergência com relação à data de expedição descrita no documento apresentado no id. 9875225.

Registro ainda que a assinatura constante no documento apresentado pelo requerido possui diversas divergências da assinatura constante no documento de identidade apresentado.

Ademais, vislumbro que na presente demanda a requerente ainda impugnou a transação realizada em sua conta bancária denominada "APL APLlC AUT MAlS", na qual o valor creditado pelo suposto empréstimo parece ter sido aplicado no mesmo dia da transferência.

Acerca de tal alegação, nada foi esclarecido pelo requerido. Observo que a conta bancária da requerente para a qual foi realizada a transferência pertence ao próprio réu, portanto, o mesmo tinha condições de comprovar que foi a requerente quem realizou a transação, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, em que pesem as alegações da demandada, face as incongruências apresentadas, bem como ante a verossimilhança das alegações autorais, não há outro a caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento do contrato nº 623717264.”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim,
entendo que merece parcial provimento ao recurso
, quanto ao pedido de devolução do valor depositados em favor da Recorrida por meio de compensação de valores, uma vez que restou incontroverso o depósito da quantia de R$ 2.457,70 em conta de titularidade da autora, que deve ser devolvido ao banco.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para deferir que a devolução do valor de R$ 2.457,70 à Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)